Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC.

I – O acórdão não contém nenhum dos vícios alegados pela autora, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

II – Constatada a omissão alegada pelo réu, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o vício, no entanto, mantido o resultado do julgamento.

III – Embargos de declaração da autora desprovidos e do réu, providos, mantido o julgamento.